Tribunal: STF
Processo: ARE 1379090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do feito.



    Trata-se de dois recursos interpostos por Jandir Bertolini Sobrinho e Outro(a/s): a) agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário (Doc. 16); e b) recurso extraordinário admitido na origem (Doc. 19, p. 153; e Doc. 20, p. 1-19 e p. 60-62).



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário inadmitido foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão recorrido e determinando-se retorno dos autos à origem para novo julgamento (Doc. 19, p. 72-74). O referido apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.113.783-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 20/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)



    Passo ao exame do recurso extraordinário admitido na origem, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Execução - Rejeição da alegação de bem de família - Incontroverso que os agravantes (executados) não residem no imóvel - A impugnação à execução foi rejeitada e não houve recurso - Ausência de esclarecimentos sobre a data em que terceiros (mãe e irmão da coagravante) se mudaram para o local - Inexistência de indícios da alegação de que o bairro proporciona facilidades a eles (uma idosa e a um incapaz) - Confirma-se a decisão - Nega-se provimento ao recurso.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O objeto da execução é o crédito decorrente da apuração de haveres da dissolução parcial da Tech Service Auto Center Comércio de Serviços Ltda. (fls. 6).



    Os executados alegam que o exequente reconheceu que o imóvel em discussão é bem de família, tanto que ele não pleiteou a sua indisponibilidade (fls. 6/7).



    De fato, na petição datada de 10/08/2011, o exequente indicou que o imóvel em questão era residência dos executados (fls. 23).



    Entretanto, em outubro/2011, ele pleiteou a penhora de todos os imóveis enumerados (fls. 39).



    Em janeiro/2012, foi determinada a penhora desse e de outros imóveis, além do reconhecimento de fraude à execução (fls. 41).



    Não há notícia de recurso contra essa r. decisão.



    Ao se manifestar sobre a avaliação do perito, em outubro/2012, os executados alegaram que se trata de bem de família (fls. 46).



    Eles não explicam por que somente nesse momento processual formularam essa alegação. 



    Eles não informam se o r. Juízo de origem analisou a questão.



    Em ‘embargos à adjudicação’, em janeiro/2014, insistiram na tese de bem de família (fls. 98/99).



    Observo que em nenhum momento alegaram que terceiros (a mãe e o irmão da coexecutada Sonia) ocupavam o imóvel.



    O exequente disse que esse ‘não é o único imóvel que serve de residência, pois existe bem não declarado’ em que os executados de fato moram (fls. 104).



    O oficial de justiça constatou que Filomena Destro Vital e seu filho Carlos Alberto Vital ocupam o imóvel em discussão (fls. 111).



    O exequente se manifestou (fls. 113/114).



    Somente então os executados disseram que terceiros ocupam o imóvel e informaram que residem em outro local, do qual Sonia é coproprietária (com a mãe e irmãos) (fls. 117).



    Não há nenhuma palavra sobre o motivo de terceiros habitarem o imóvel (fls. 116/119).



    A r. decisão agravada considerou que os executados não residem no imóvel e que os embargos à adjudicação reiteram argumentos de ‘impugnação anterior’ rejeitada e irrecorrida (fls. 121).



    Conforme entendimento do e. STJ (fls. 418/419), não é suficiente para descaracterizar o bem de família o fato de os executados não residirem no imóvel.



    As razões deste recurso não impugnam especificamente o segundo fundamento.



    Não há esclarecimento sobre a data em que os terceiros passaram a ocupar o imóvel.



    Ao que consta, isso teria ocorrido durante a execução.



    Ausente qualquer indício da alegação de que o bairro lhes proporciona facilidades.



    O princípio da dignidade da pessoa humana não se destina a impedir de forma injustificada a concretização da tutela jurisdicional.



    Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.347.628-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 17/12/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Impenhorabilidade. Bem de família. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.196.483-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 9/8/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.209.019-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/2019)



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXII E XXIII, 93, IX, E 203, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.181.735-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/5/2019)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada; julgo PREJUDICADOS o agravo interno e o agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário – Doc. 16; e nego seguimento ao recurso extraordinário admitido na origem – Doc. 19, p. 153, e Doc. 20, p. 1-19 (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente